Tribunal: STF
Processo: HC 198111
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Os Tribunais Superiores vêm reiteradamente decidindo que a quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas às circunstâncias da apreensão, podem servir para impedir a aplicação do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico.
    2. O Colegiado estadual afastou a incidência da causa de diminuição por entender que a paciente e o corréu eram habituais na prática delitiva, especialmente pela quantidade de entorpecentes apreendida - 94g de cocaína -, além das circunstâncias do flagrante, realizado em conhecido ponto de tráfico. A respeito, diversamente do entendimento da impetrante, os parâmetros adotados por este Tribunal não consideram inexpressiva a aludida quantidade, sobretudo diante da nocividade da droga em questão.
    3. Assentado pela instância antecedente, soberana na análise dos fatos, que a paciente se dedica a atividade criminosa, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – ensejaria o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de ‘habeas corpus’ (HC 385.941/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 8/5/2017).
    4. Agravo regimental desprovido.” 
    (HC 617.641-AgRg/SP, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, que “se reconheça a aplicabilidade da causa de redução de pena do §4º, do art. 33” e, consequentemente, “que ocorra a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator